Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701278-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA AZEVEDO CUTELARIA AGRAVADO: WANDERSON SANTIAGO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA AZEVEDO CUTELARIA, em face de decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0705633-80.2022.8.07.0010, em trâmite no Juizado Especial Cível de Santa Maria - DF, que indeferiu o pedido de penhora do percentual de 10% do salário do exetado, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença entre as partes em epígrafe. A dívida atualizada consiste na importância de R$ 12.855,99 (doze mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove) (ID. 221539308). Conforme manifestação de ID 221539308, a Exequente pede a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos do Executado, até que integralize o valor da dívida. Consoante documento de ID 219822858 , o salário do Executado perfaz o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Em relação à penhora salarial, em que pese o artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade de salários, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Nesse sentido, a 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no Acórdão 1936862, fixou diretriz que harmoniza o princípio da dignidade da pessoa humana com o dever de adimplemento das obrigações, estabelecendo critério objetivo para a mitigação da impenhorabilidade salarial. Confira: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. ADOÇÃO DE CRITÉRIO LEGAL POR ANALOGIA. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO. ESCALONAMENTO. ART. 4o LINDB. ART. 85, §§3o e 4o, CPC. PENHORA DE 5% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS QUE ULTRAPASSAREM O PATAMAR DE CINCO SALÁRIOS- MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor. 2. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família. 4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 4.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores, portanto, impenhoráveis. 5. Na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma Cível vem utilizando como parâmetro, adota-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, a penhora deve incidir sobre o valor que ultrapassar tal cifra, nos seguintes termos: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. 6. Considerando que, no caso concreto, a agravante executada aufere renda mensal líquida em torno de R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor superior a 5 salários-mínimos, a penhora no salário deste deve se dar no patamar de 5% (cinco por cento) do rendimento mensal líquido que ultrapassar os 5 (cinco) salários-mínimos. 7. Esclareça-se que o rendimento mensal líquido dever ser entendido como a diferença entre o rendimento bruto (minuendo) e os descontos oficiais de previdência e imposto de renda (subtraendo) e a base de cálculo é o valor do rendimento líquido mensal que sobejar os 5 (cinco) salários-mínimos. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Grifo nosso. No caso dos autos, o Executado aufere rendimentos de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor inferior ao mínimo existencial estabelecido pela jurisprudência, qual seja, cinco salários-mínimos. Assim, a constrição de 10% de seus proventos, conforme pleiteado pela Exequente, comprometeria a subsistência digna do Executado e de sua família, em manifesta afronta ao entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência do TJDFT. Ademais, a fixação de um desconto de 10% sobre os proventos da Executada, considerando o valor total do débito, a correção monetária e os juros incidentes ao longo do tempo, resultaria, na prática, em uma dívida de caráter perpétuo. Tal circunstância inviabilizaria a extinção do débito, tornando a medida inócua e desproporcional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de constrição salarial. Intime-se a Exequente para indicar bens penhoráveis do Executado no prazo de 5 dias, sob pena de extinção e arquivamento.” Em seu recurso, a parte exequente, ora agravante, defende a possibilidade de penhora. para viabilizar o pagamento da dívida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir o arquivamento do feito por ausência de outros bens penhoráveis. No mérito, pugna pela confirmação da medida para reconhecer a possibilidade de penhora dos rendimentos da parte devedora. Recurso com preparo regular (ID 70613627). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando detidamente os autos, verifico que foram realizadas diversas pesquisas pelo juízo de origem para localização de bens penhoráveis, no entanto, sem sucesso. Com efeito, em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido:"A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"(Corte Especial,EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018,DJe16/10/2018).Esse também é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1400964, 07013028520218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso para impedir o arquivamento do feito por ausência de bens penhoráveis. O pedido de penhora no percentual de 10% sobre o salário do executado será apreciado no mérito do agravo. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator